Tribunal: CARF
Processo: 11041.001011/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA.
Não há se falar em nulidade do auto de infração nas hipóteses em que tal ato administrativo é produzido com atenção a todos os requisitos previstos na lei tributária vigente.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, incluindo-se aí o aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de qualquer natureza, bem como a locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou artificiais, ou campos de invernada;
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.001011/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MIGUEL RICARDO VARGAS CHUY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA.
Não há se falar em nulidade do auto de infração nas hipóteses em que tal ato
administrativo é produzido com atenção a todos os requisitos previstos na lei
tributária vigente.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
BENS E DIREITOS.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, incluindo-se aí o aforamento, locação ou sublocação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.001011/2008-11
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

arrendamento ou subarrendamento, direito de uso ou passagem de terrenos,
seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de qualquer natureza, bem
como a locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos
naturais ou artificiais, ou campos de invernada;
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relativo à multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão relativa ao ano-calendário de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos-calendário 2004, 2006 e 2007,
constituído em decorrência da (i) omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas, (ii) omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de
pessoas físicas e (iii) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais, de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 166.606,62, incluindo-se aí
a exigência do imposto suplementar, a aplicação de multa de ofício de 75% e multa isolada e a
incidência dos juros de mora (fls. 137/141)
Conforme se pode verificar da leitura da Descrição dos Fatos do Auto de Infração
fls. 149/154, a autoridade lançadora entendeu pela lavratura do correspondente Auto de Infração
com base nos seguintes motivos abaixo delineados:
“DA ANÁLISE E CONCLUSÃO
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte sob fiscalização e dos
obtidos nesta Inspetoria da Receita Federal do Brasil, bem como, dos contribuintes
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

intimados, em trabalho de circularização de informações, conclui-se que o sujeito
passivo deste auto de infração cometeu as infrações abaixo descritas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS
Embora o contribuinte sob fiscalização tenha alegado ser beneficiário apenas de parte
do valor recebido a titulo de arrendamento, cabendo o restante ao espólio de Judith
Flores da Cunha Vargas, ficou comprovado que o montante de R$100.000,00 foi
auferido pelo mesmo em sua integralidade, pois, ainda que o espólio conste no Contrato
Particular de Arrendamento (fls. 38 a 41), como um dos arrendadores, representado pela
procuradora do inventariante, que pronunciou-se formalmente negando o recebimento
de qualquer valor dessa natureza, justificando sua interferência em caráter pro forma no
citado documento (fl.62), os pagamentos foram efetuados em nome do primeiro,
conforme comprovantes de depósitos apresentados (fls.43 a 44), posteriormente
ratificados, mediante sua própria resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 005, quando
informa e comprova o repasse de R$ 54.000,00 a seu pai (Fls. 98), pessoa não incluída
no contrato em foco, no qual o contribuinte ora fiscalizado participa como proprietário e
como legatário, figura esta, prevista no artigo 1.923 do Código Civil(2002) (...)
[...]
Dessa forma, está sendo tributado de oficio, mediante a lavratura do presente auto de
infração, o valor total de R$100.000,00, recebido de pessoa física, no ano-calendário de
2004, a titulo de arrendamento. O valor de R$20.000,00, já tributado em sua Declaração
de Ajuste Anual do exercício de 2005, como rendimento de pessoas físicas, não está
sendo considerado incluso no total do valor omitido, haja vista a resposta do
contribuinte ora fiscalizado, apresentada em 17/01/2008 (fl.34 ), em atendimento ao
Termo de Inicio de Fiscalização, na qual o mesmo informa que os valores declarados
haviam sido recebidos do Sr. Leonardo Boffil Chuy, CPF 476.333.790-49, referentes a
pastoreio de bovinos.
Outrossim, segundo os artigos 106 e 110 do Decreto n° 3.000/99 (Art.8° da Lei n°
7.713/88), combinados os artigos 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.430/96 (nova
redação dada pela Lei n° 11.488/07), o contribuinte, por ter deixado de efetuar,
tempestivamente, o recolhimento do imposto de renda mensal obrigatório, atinente aos
rendimentos auferidos de pessoas fisicas, está sujeito ao pagamento da multa isolada de
50% sobre o valor do imposto devido. Por esse motivo, a referida multa está sendo
lançada de oficio, inclusive, sobre os valores declarados (f1.11) identificados em sua
resposta de atendimento(fl.34) ao Termo de Inicio de Fiscalização, conforme
demonstrativos do presente auto de infração (fls.119 a 120).
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL
Conforme exposição feita no capitulo anterior, o contribuinte ora fiscalizado efetuou
uma operação de cessão de direitos hereditários de uma fração de campo de 272
ha78a73ca, pelo valor de R$ 673.666,15, recebido em duas parcelas, sendo a primeira,
de R$ 573.603,26, por ocasião da assinatura do contrato, denominado como Instrumento
Particular de Cessão de Direitos Hereditários, datado de 06/10/2006 (fls.90 a 94), e a
segunda, de R$ 100.000,00, em setembro de 2007, caracterizando , desta forma , uma
alienação de bens, de acordo com o parágrafo 4°, do artigo 117 do Decreto n° 3.000/99
(RIR199) (...).
[...]
No que tange ao custo de aquisição da área rural cedida, o sujeito passivo, ao ser
intimado a comprovar seu valor de R$ 136.187,20, informado nas Declarações de Bens
e Direitos de suas Declarações de Ajuste Anual conhecidas, inclusive a do exercício de
2008, respondeu que o dito valor referia-se à época em que a inventariada, Sra. Judith
da Cunha Vargas recebera, por inventário do seu esposo, “por volta do ano de 1974”
(fls.104 a 105), porém não apresentou comprovação de sua informação.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

[...]
Dessa forma, tomando-se por base o processo de inventário que formaliza a aquisição
do citado imóvel, cuja cópia foi apresentada pela representante do inventariante, a di -ea
em tela foi avaliada em 24/04/2001, por R$ 84.086,00 (fl.75), ou seja, bem inferior ao
valor informado nas declarações mencionadas, porém, o verdadeiro custo de aquisição
comprovado, em virtude da impossibilidade da correção de valores de aquisições
efetuadas a partir de 1°/01/1996, segundo a legislação vigente. Sobre a data de
aquisição, é a da morte da inventariada, Judith Flores da Cunha Vargas, em 20/11/1997
(fl. 67).
Conhecidos o custo e a data de aquisição da área de 272 ha78a73ca, conforme
inventário, bem como, o seu valor de alienação, de acordo com o Instrumento Particular
de Cessão de Direitos Hereditários (fls.90 a 94), com a corroboração das datas dos
recebimentos, mediante resposta formalizada pelo sujeito passivo (fls.104 a 105), foram
elaborados dois Demonstrativos de Apuração dos Ganhos de Capital, um referente ao
recebimento do valor de R$ 589.517,26, no ano-calendário de 2006 (fls.108 a 110), e o
outro, do valor de R$ 100.000,00, auferido no ano-calendário de 2007 (fls.111 a 112),
nos quais estão sendo consideradas, inclusive, as reduções dos ganhos de capital
estabelecidas pela Lei n° 11.196/2005.
Em relação aos juros de 1,5% ao mês, estabelecidos sobre a parcela de R$ 100.000,00,
com vencimento em 06/09/2007, constante no Instrumento Particular mencionado no
parágrafo antecedente, os quais foram recebidos pelo contribuinte ora fiscalizado no
prazo estabelecido, conforme sua ratificação expressa em sua resposta ao Termo de
Intimação n° 006, já citada anteriormente, tais valores estão sendo tributados
separadamente, de acordo com a previsão legal do artigo 19 da Lei n° 7.713/88,
regulamentado pelo Decreto n° 3.000/99 (RIR199), no parágrafo 6°, do artigo 123 (...).
[...]
Em consequência do acima exposto, está sendo tributado, a titulo de rendimento de
pessoa física, sob a forma de juros recebidos, o valor de R$ 16.500,00, resultante da
multiplicação dos onze meses transcorridos entre o data da alienação constante do
Instrumento Particular de Cessão de Direitos, em 06/10/2006, e a data do vencimento da
parcela recebida de R$ 100.000,00, em 06/09/2007 , pelo valor de R$ 1.500,00 de juros
mensais, calculados pelo percentual de 1,5 % sobre a mencionada parcela.
No que tange aos rendimentos auferidos a titulo de juros, incidentes sobre a segunda
parcela recebida da alienação do imóvel rural em questão, por estarem sujeitos ao
recolhimento proporcional mensal obrigatório (carnê-leão), também está sendo lançada
de oficio, a respectiva multa isolada de 50 % do valor do imposto devido sobre tais
rendimentos(fl.123), de acordo com os artigos 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n°
9.430/96 (nova redação dada pela Lei n° 11.488/07), haja vista o referido tributo não ter
sido recolhido tempestivamente.”
O contribuinte foi regularmente intimado da autuação fiscal em 17.10.2008 (fls.
157) e apresentou Impugnação de fls. 163/178 em que alegou, em síntese, (i) a nulidade do auto
de infração por ter sido lavrado à luz de presunção, (ii) a ilegitimidade da multa aplicada, (iv)
que o valor apurado como custo de aquisição dos imóveis transferidos e o valor da venda do
imóvel estavam incorretos, (v) que ainda que tivesse sido prevista contratualmente acabou não
recebendo os juros sobre o valor da parcela de R$ 100.000,00, bem assim que os valores de R$
46.000,00 e R$ 54.000,00 objeto do contrato de arrendamento foram recebidos pelo seu pai e,
por fim, (vi) que a aplicação da Taxa Selic como fator de atualização dos juros moratórios era
ilegítima, ilegal, injusta e inconstitucional.
Com base em tais alegações, o contribuinte requereu que as preliminares de
nulidade fossem reconhecidas e que, ao final, a autuação fiscal fosse julgada improcedente.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória, e, aí, em Acórdão de fls. 244/252, a 8a Turma da
DRJ de Porto Alegre - RS entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verificar da ementa
transcrita adiante:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2006, 2007
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando nos
autos as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se cogitar
em nulidade do lançamento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É aplicável a multa isolada na hipótese do contribuinte deixar de recolher mensalmente
imposto de renda através do carnêleão.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Nada obsta que se aplique a multa de oficio e a multa isolada por se referirem a
diferentes infrações cometidas.
GANHO DE CAPITAL.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
JUROS DE MORA
A aplicação da taxa SELIC, prevista em lei fiscal própria, não padece de qualquer
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 24.10.2012 (fls. 257/258) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 260/272,
protocolado em 20.11.2012. E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

(i)
Nulidade do Auto de Infração por ter sido lavrado à luz da exclusiva
presunção:
- Que o Auto de Infração é nulo de pleno direito uma vez que foi lavrado
exclusivamente com base em meras arcaicas e ultrapassadas presunções,
sendo que a atividade administrativo fiscal é plenamente vinculada e
assenta-se no princípio da legalidade, não cabendo a lavratura de
lançamentos ou aplicação de sanções com base em presunções; e
- Que a declaração de nulidade do auto de infração deve ser reconhecida
por conta sua ilegitimidade, na medida em que se baseia exclusivamente
na famigerada presunção sem que a autoridade fiscal tenha comprovado as
omissões ocorreram efetiva e concretamente.
(ii)
Ilegitimidade da multa imposta:
- Que a multa deve ser aplicada de acordo com as determinações contidas
no artigo 44, § 1o, inciso I da Lei n° 9.430/96 e que, no caso, a autoridade
entendeu, equivocadamente, pela aplicação cumulativa da multa de ofício
e da multa isolada, sendo que a multa isolada tal qual prevista no referido
artigo 44, § 1o, inciso III da Lei n° 9.430/96 revela-se totalmente ilegítima.
(iii)
Mérito:
- Que o valor atribuído pela autoridade fiscal como custo de aquisição dos
imóveis transferidos está totalmente equivocado, na medida em que o
artigo 16 Lei n° 7.713/88 determina que o valor do custo da aquisição é o
valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão, o que
no caso dos autos seria o valor de R$ 464.000,00 ou no mínimo R$
149.754,83;
- Que em razão do contrato de arrendamento que tinha por objeto a
realização da cessão da área de campo foram pagos pelos compradores da
área a Luiz Carlos D’Auria Nunes, a título de indenização, o valor de R$
180.000,00, de modo que, na realidade, o valor real da cessão da referida
área de campo foi de R$ 493.666,15 (R$ 673.666,15 – R$ 180.000,00) e
não R$ 673.666,15, restando-se concluir, portanto, que o cálculo do ganho
de capital encontra-se totalmente equivocado, na medida em que levou em
consideração duas premissas básicas que não condizem com a realidade
dos fatos;
- Que, ainda que constem no Instrumento Particular os juros de 1,5% ao
mês estabelecidos sobre a parcela de R$ 100.000,00, com vencimento em
06.09.2007, não foram recebidos, sendo que, no caso, apenas o valor
efetivo de R$ 100.000,00 é que foi recebido, restando-se concluir, pois,
que não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha recebido
qualquer valor a título de juros moratórios;
- Que no que diz respeito à omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física no montante de R$ 100.000,00 correspondente ao Contrato
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

Particular de Arrendamento, o recorrente recebeu, na realidade, apenas R$
46.000,00, já que montante de R$ 56.000,00 foi recebido pelo seu pai; e
- Que conforme se verifica dos cálculos elaborados pela autoridade
lançadora, no que tange à omissão de rendimentos no montante de R$
100.000,00, mesmo que possa ter ocorrido, ainda assim, não foi
considerado que o recorrente declarou em sua respectiva DIRPF o
montante de R$ 20.000,00 a esse mesmo título, razão pela qual, tendo sido
pago tributo sobre essa parte do valor, o mesmo deveria ser levado em
consideração no momento do cálculo.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente recurso seja
acolhido e que, por conseguinte, a decisão de 1a instância seja totalmente reformada.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Das alegações preliminares de nulidade do Auto de Infração

De início, destaque-se que a despeito de não compartilhar com a linha de
entendimento que vem sendo sustentada no âmbito do processo administrativo fiscal no sentindo
de que as hipóteses de nulidades encontram-se previstas apenas no artigo 59 do Decreto n.
70.235/72, devo afirmar, de logo, que a análise que aqui deve ser realizada tem por base os
artigos 10, 11 e 59 do referido Decreto e o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Confira-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
***
Decreto n. 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
***
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
O artigo 142 do CTN dispõe que o crédito tributário será constituído pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo (i) tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, (ii) determinar a matéria tributável, (iii) calcular o
montante do tributo devido, (iv) identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, (v) propor a
aplicação da penalidade cabível.
A propósito, note-se que verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com o
motivo do ato e significa, portanto, que o lançamento deve estar lastreado em provas do
acontecimento que dá ensejo ao pagamento do tributo. Em outras palavras, verificar a
ocorrência do fato gerador equivale a comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de
incidência tributária. É a própria verificação da subsunção do fato à norma. E é por isso mesmo
que se diz que o motivo ou o que motiva o ato de lançamento é, sempre, a constatação de um
fato que preenche as características do acontecimento previsto abstratamente na hipótese da
regra-matriz de incidência tributária, restando-se consignar, pois, que o lançamento apresentará
vício quanto ao motivo nas hipóteses em que a autoridade não verifica a ocorrência do fato
gerador a partir da comprovação da subsunção do fato à norma.
Em comentários ao artigo 142 do CTN, Luciano Amaro1 dispõe o seguinte:
Afirma, ainda, que o lançamento seria tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
etc. Ora, o Código Tributário Nacional confunde aí o lançamento com as investigações
que a autoridade possa desenvolver e que objetivem (tendam a) verificar a ocorrência
do fato gerador etc., mas que, obviamente, não configuram lançamento. A ação da
autoridade administrativa (investigação) é que objetiva a consecução de eventual
lançamento. Efetivado o lançamento, porém, este não “tende” para coisa nenhuma, ele
já é o resultado da verificação da ocorrência do fato gerador, mesmo porque, sem que
se tenha previamente verificado a realização desse fato, descabe o lançamento. Em
suma, o lançamento não tende nem a verificar o fato, nem a determinar a matéria
tributável, nem a calcular o tributo, nem a identificar o sujeito passivo. O lançamento
pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias tenham sido feitas e
que o fato gerador tenha sido identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material,
quantitativo, espacial, temporal, pois só com essa prévia identificação é que o tributo
pode ser lançado”. (grifei).

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

Quer dizer, se a autoridade não dispõe de todas as informações que levam à
conclusão da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a qual, no caso em tela,
consubstancia-se no descumprimento de obrigação acessória é que haverá, aí, sim, a necessidade
de intimação do sujeito passivo para que os elementos necessários à constituição do crédito seja
realizada.
O próprio artigo 9o do Decreto n. 70.235/72 dispõe que os autos de infração
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito2. Do contrário, haverá a necessidade de abertura de
procedimento fiscal para que os auditores possam coletar dados e informações relacionados ao
fato gerador e possam comprovar, portanto, a efetiva subsunção do fato à norma jurídica,
conforme dispõem os artigos 7o do Decreto n. 70.235/72 e 196 do Código Tributário Nacional3.
Por outro lado, note-se que os requisitos elencados nos artigos 10 e 11 do Decreto
n. 70.235/72 dizem respeito, respectivamente, ao próprio lançamento e à sua correspondente
notificação. Enquanto o artigo 10 descreve os requisitos que devem ser cumpridos pelo agente
fiscal por ocasião da lavratura do auto de infração e cuja desobediência pode levar a invalidade
do ato, o artigo 11 diz respeito à notificação que, aliás, é pressuposto essencial do ato-fato de
lançamento.
Já no que diz respeito ao artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, observe-se que
enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto subjetivo (agente competente) de
atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra insculpida no inciso II atende a
pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência ao princípio constitucional da
ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo fiscal, sendo que a existência de
qualquer ato precedente estará por violar os princípios do contraditório e ampla defesa e acabará
maculando o ato decisório posterior, o qual, aliás, deverá ser considerado ineficaz pelo
reconhecimento da nulidade.
Em comentários ao artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, Leandro Paulsen, René
Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka4 dispõem que a nulidade no processo administrativo
apenas deve ser reconhecida por incompetência ou violação ao direito de defesa. Veja-se:
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.” (grifei).

2 Cf. Decreto n. 70.235/72, Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
3 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação
aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.
4 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

É nesse mesmo sentido que dispõem Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martínez López5:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II). Competência é sinônimo de
direito próprio e exclusivo, não cabendo à autoridade que possui a atribuição consentir
na sua usurpação, ou seja, é, na verdade, patrimônio de seu titular. O defeito relativo à
competência do agente ocorre nos casos em que o ato é praticado: 1) por usurpador de
função pública, ou seja, ato realizado por pessoa que não esteja regularmente investida
de função pública (ato inexistente); 2) com abuso de poder, caso em que se verifica uma
exorbitância do agente no exercício de suas funções; 3) com invasão de poderes,
hipótese em que, além de atuar fora de sua esfera legítima de atuação, o agente invade a
de outrem.
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
(grifei).
Pois bem. Ao lavrar o auto de infração e cientificar o contribuinte, a autoridade
fiscal realiza ato de conteúdo normativo, introduzindo uma norma individual e concreta que
vincula os sujeitos por meio de uma obrigação jurídica. É essa relação jurídica que impõe o
dever de o sujeito passivo pagar uma determinada quantia de acordo com as bases explicitadas
pelo próprio ato administrativo de lançamento. A norma introduzida será considerada válida
quando presentes os seguintes requisitos: (i) a norma introduzida deve encontrar fundamento em
norma superior que a autorize (fundamento de validade); (ii) a introdução da norma deve
obedecer o procedimento previsto em lei (procedimento previsto em lei); e (iii) o ato deve ser
realizado por autoridade competente (sujeito competente).
Ocorre que em nenhum momento o recorrente demonstra ou aponta claramente
quais foram os requisitos os dispositivos normativos violados. Ao revés, as alegações tais quais
formuladas são um tanto vagas e genéricas e dizem respeito a situações abstratas que não teriam
o condão de desencadear qualquer nulidade do Auto de Infração por suposta violação aos
requisitos constantes do artigo 142 do CTN e artigos 10, 11 do Decreto n. 70.237/72. Além do
mais, note-se que o caso em apreço também não se enquadra em quaisquer das hipóteses do
artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, não havendo se falar, aqui, em atos ou termos que tenham
sido lavrados por pessoa incompetente ou em despachos e decisões que tenham sido proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
A propósito, verifique-se que a própria autoridade judicante de 1a instância já
tinha examinado detidamente as alegações de supostas nulidades do Auto de Infração e havia
concluído por rejeitar as nulidades tais quais suscitadas, conforme se observa do trecho abaixo
transcrito, extraído das fls. 246/247:

5 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

“O autuado alega nulidade do Auto de Infração pelo fato de que, a seu juízo, “ter sido
lavrado à luz da exclusiva presunção”.
Sem razão o autuado. O relatório fiscal indica minudentemente os fatos determinantes
da autuação. O crédito tributário não foi apurado “à luz da exclusiva presunção” mas
com base em elementos concretos tais como, por exemplo, contrato particular de
arrendamento (cópia às fls. 44/47) e instrumento particular de cessão de direitos
hereditários (110/114).
Por oportuno, lembro que a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplica-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo, segundo o
sistema de autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar se
os lançamentos fiscais são consentâneos com as normas legais vigentes.
[...]
Deve ser ressaltado que as hipóteses de nulidade acima descritas não se aplicam ao
presente procedimento fiscal.
Examinando o presente processo, observo que tanto o Auto de Infração quanto os
Termos de Intimação Fiscal estão embasados na legislação tributária pertinente, citada
expressamente em todos os documentos emitidos, os quais foram expedidos por pessoa
e autoridade competentes para tal; que o contribuinte foi devidamente intimado e foi
cientificado do Auto de Infração lavrado, resguardando-lhe os prazos legais para
apresentar os esclarecimentos solicitados pelo Fisco e a impugnação ora apreciada;
que o processo se encontra instruído com todas as peças indispensáveis, cujos requisitos
correspondem à perfeita descrição exigida pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/72
alterado pela Lei no 8.748/93 (...).”
De fato, o lançamento aqui discutido foi regular e devidamente formalizado nos
termos da legislação tributária vigente, tendo sido observado os requisitos estabelecidos tanto
pelo artigo 142 do CTN6 quanto pelos artigos 10 e 11 do Decreto n. 70.235/72, sem contar que
tanto todos os atos ou termos foram lavrados por pessoa competente quanto todos os despachos
ou decisões foram proferidos por autoridade competente sem qualquer preterição ao direito de
defesa, em total consonância com o artigo 59 do Decreto n. 70.235/72.
Não há se falar, portanto, em nulidade do Auto de Infração, uma vez que que
todos os requisitos e elementos necessários à formalização do ato administrativo foram
respeitados pela autoridade lançadora. Dito de outro modo, todos os elementos que revestem o
ato administrativo foram discriminados de forma clara e precisa em total consonância com as
normas jurídicas que prescrevem sobre a formalização do lançamento.
Em obediência aos requisitos constantes do artigo 142 do CTN, note-se que a
autoridade lançadora (i) verificou a ocorrência dos fatos geradores da obrigação correspondente,
(ii) determinou a matéria tributável, (iii) calculou o montante do tributo devido, (iv) identificou o
sujeito passivo e, por fim, (v) aplicou a penalidade cabível. Portanto, não há se falar em qualquer
nulidade do lançamento tal qual formalizado em razão de suposta violação às garantias da ampla
defesa e contraditório.
Por essas razões, entendo que não há que se falar em quaisquer nulidades do auto
de infração ou da notificação do lançamento. À toda evidência, a autoridade lançadora agiu em

6 Cf. Lei n. 5.172/1966. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

consonância com os artigos 10 e 11 do Decreto n. 70.235/72 e artigo 142 do CTN, de modo que
a preliminar de nulidade tal qual formulada deve ser de todo rejeitada.

2. Das aplicação concomitante das multas de ofício e isolada e da
inteligência da Súmula CARF no 147

A imposição de multa isolada pela falta de recolhimento mensal do respectivo
imposto devido através do Carnê-Leão em concomitância com a aplicação de multa de ofício
sobre o imposto de renda lançado é indevida em relação aos fatos ocorridos antes de 2007, posto
que, à época, não havia previsão legal que autorizava a aplicação das duas multas
concomitantemente.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351 de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei n. 11.488 de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.
9.430 de 1996, é que a legislação passou a prevê a específica incidência da multa isolada de 50%
na hipótese de falta de recolhimento do Imposto de Renda mensal através do Carnê-Leão sem
prejuízo da aplicação concomitante da multa de ofício de 75% pela falta de recolhimento do
referido imposto. É ver-se:
“Lei n. 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física.”
Na hipótese dos autos, a aplicação da multa isolada em concomitância com a
imputação da multa de ofício é indevida nos que diz com o ano-calendário 2004, portanto,
apenas deverá ser aplicada relativamente ao ano-calendário 2007, nos termos do que dispõe a
Súmula CARF editou Súmula n. 147, cuja redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Por essas razões, entendo que a multa isolada de 50% aplicada em virtude da falta
de recolhimento mensal do imposto de renda através do Carnê-Leão a que estava obrigado o
contribuinte, imputada com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “a” da Lei n. 9.430/96,
com redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007, deve ser afastada em relação às
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

exigências imputadas nos respectivos montantes de R$ 475,96 (30.04.2004), R$ 475,96
(31.07.2004), R$ 5.288,46 (31.08.2004), R$ 475,96 (30.09.2004), R$ 8.038,46 (30.11.2004) e
R$ 475,96 (31.12.2004).

3. Da análise das alegações meritórias e da configuração das omissões tais
quais apuradas

O reccorente continua por alegar que a autoridade fiscal equivicou-se ao
apurar a infração relativa à omissão de ganhos de capital. A propósito, o valor de aquisição do
bem foi fixado em R$ 84.086,00, atribuído com base na petição do inventário. Entretanto, para
fins de pagamento do imposto de transmissão, o bem foi avaliado pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul em R$ 449.264,50.
Além disso, como ainda não foi pago o imposto de transmissão, e muito
menos realizada a efetiva transferência dos referidos imóveis foi feita outra avaliação pela
Secretaria da Fazenda do Estado RGS, em 08 de outubro de 2007, fixada em R$ 464.000,00
(relativos ao quinhão do autuado). Referiu que, nos termos do art. 16, da Lei 7.713/88, deve
ser atribuído o valor fixado para efeito de pagamento do imposto de transmissão.
De acordo com o artigo 21 da Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
Outubro de 2001, publicada no DOU de 17.10.2001, a apuração e tributação de ganhos de
capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas. Confira-se:
“Instrução Normativa SRF n° 84/2001
“Art. 21. Considera-se data de aquisição:
I - a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na hipótese de
cessão de direitos hereditários;
II - a data da transferência do bem, na doação;
III - na meação por morte, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável:
a) a do instrumento original, se se tratar de bens ou direitos preexistentes à sociedade
conjugal ou união estável, se pertencentes ao alienante;
b) a do casamento, se pertencentes ao outro cônjuge e o regime for de comunhão de
bens;
c) a da aquisição, se adquiridos na constância da sociedade conjugal ou união estável;
IV - a da sentença, na partilha ou sobrepartilha decorrente da dissolução da sociedade
conjugal ou união estável, para os bens e direitos havidos fora da meação ou da divisão
do condomínio.”
Por sua vez, o artigo 16, inciso III da Lei n° 7.713/88 dispõe o seguinte:
“Lei n° 7.713/88
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
I ­ o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de Importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III ­ o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante;
V ­ seu valor corrente, na data da aquisição.”
Nesse ponto, observe-se que não há qualquer reparo a ser realizado no
procedimento adotado pela fiscalização quanto à fixação da data da aquisição do bem, pois,
como visto, a fiscalização acabou aginedo de acordo com os dispositivos normativos tais quais
mencionados.
O recorrente também contesta a exigência do imposto de renda sobre juros
pagos sobre a parcela de R$ 100.000,00, com vencimento para 06/09/2007, tendo afirmado
que, embora tenha sido previsto no contrato, acabou não efetivamente os recebendo.
A propósitom, observe-se que o recorrente havia sido intimado a prestar
esclarecimento e documentos através do Termo de Intimação Fiscal no 0006, emitido em
01/09/2008 (fls. 124). O item 3 da referida Intimação determina a apresentação dos
“comprovantes dos recebimentos dos valores constantes no Instrumento Particular acima
mencionado, caso tenham sido realizados em data diferentes das pactuadas em tal documento,
ou a confirmação do conteúdo estabelecido no mesmo, incluindo a segunda parcela”. Em
resposta de fls. 128/129, o recorrente informou o seguinte:
“Em relação ao item 3, informa, o contribuinte, que ditos valores, foram recebidos nas
épocas constantes do Contrato de cessão de direitos hereditários. Entretanto, como havia
greve na instituição bancária, o cheque emitido, contra a Caixa Econômica Federal, de
no 900003, foi repartido em vários cheques de menor valor, a fim de poder atender os
compromissos aprazados”.
Nesse contexto, observe-se, ainda, que às fls. 110/144 foi anexada cópia do
Contrato particular de cessão de direitos hereditários. A cláusula III, letra “b” prevê o
seguinte:
“b) a segunda, correspondente ao saldo devedor, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) pagáveis no prazo convencional de um ano, portanto, vencível em data de 06 de
setembro de 2007, sobre a qual incidirá juros de 1,5% ao mês, podendo os
cessionários anteciparem o pagamento, total ao parcialmente, com depósito deste
saldo em conta-corrente do cedente junto Banco do Brasil S. A. no 1331-5, agência
local. “
A alegação do recorrente no sentido de que não havia recebido os juros colide
com a declaração expressa na resposta dada ao Termo de Intimação Fiscal no 0006, já que ali o
recorrente afirmou expressamente que os “os valores foram recebidos nas épocas constantes
do Contrato de cessão de direitos hereditários”. Diante da afirmação de que recebeu os
valores previstos no contrato – principal e juros –, entendo pela manutenção da exigência
relativo ao imposto de renda sobre os juros.
Dando continuidade ao exame das alegações formuladas, note-se que o
recorrente também continua por contestar a tributação de R$ 100.000,00 recebidos por
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

decorrência de Contrato de arrendamento (de áreas rurais), tendo alegado aí que recebeu
apenas R$ 46.000,00 e que seu pai, o Sr. Ricardo Albite Chuy, teria recebido o montante
remanescente de R$ 56.000,00. O recorrente também dispõe que teria declarado R$ 20.000,00
a esse mesmo título em sua DIRPF, de modo que tal valor deveria ter sido levado em
consideração quando do momento dos cálculos efetuados pela autoridade lançadora.
Quanto à alegação de ter declarado rendimento no valor de R$ 20.000,00 sob
esse título, verifica-se que às fls. 38 foi juntada cópia do ofício enviado pelo recorrente
informando que esse valor foi recebido do Sr. Leonardo Boffil Chuy e tinha por objeto o
pastoreio de bovinos.
No Contrato Particular de Arrendamento de Campo de Pecuária e Agricultura de
Pequeno Porte juntado às fls. 44/47, consta como arrendador Sucessão de Judith Flores Cunha
Vargas, representada pela inventariante Dra. Silvia Dutra e Miguel Ricardo Vargas Chuy,
sendo que o Sr. Ricardo Albite Chuy não consta como parte contratante.
E, aí, note-se que a Sra. Silvia foi intimada a prestar esclarecimento através do
Termo de Intimação no 004 (fls. 69) e, em reposta, informou, dentre outras questões, que o
espólio de Judith Flores Cunha Vargas não possuía qualquer tipo de rendimento, nunca teve
receita a qualquer título, muito menos em parceria com o sr. Miguel Ricardo Vargas Chuy,
haja vista que os imóveis rurais vinham sendo explorados, individualmente, pelos seus
herdeiros antes mesmo de ser aberta a sucessão.
Diante desses fatos, resta evidente que o rendimento do arrendamento foi
destinado exclusivamente ao ora recorrente. Com efeito, a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa física no valor de R$ 100.000,00 decorrentes do Contrato Particular de
Arrendamento de Campo de Pecuária e Agricultura de Pequeno Porte também deve ser
mantida.
Em conclusão, note-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar que não
havia incorrido nas omissões de rendimentos tais quais apuradas pela autoridade fiscal, de
modo que são alegações não devem ser aqui acolhidas.

4. Dos precedentes mencionados e da ausência de vinculação

Inobstante o recorrente tenha colacionado jurisprudência que ao menos em tese
poderia corroborar sua linha de defesa, o fato é que tais decisões não estão compreendidas na
expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do Código Tributário Nacional7, já que
não apresentam eficácia normativa e, por isso mesmo, não constituem normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos termos do artigo 100,
inciso II do CTN, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:

7 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária. De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por
parte do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por
isso que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam
afastando a possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por
outro lado, fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de
forma plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei n. 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11041.001011/2008-11

Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Por essas razões, deve restar claro que os precedentes administrativos tais quais
colacionados não constituem normas complementares do direito tributário nos termos do artigo
100, inciso II do Código Tributário Nacional e, por isso mesmo, não se enquadram no conceito
de legislação tributária constante do artigo 96 do referido Código.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, voto por dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada no que
diz respeito ao ano-calendário de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital